Tribunal: TJES
Processo: 5013083-88.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013083-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER LUIS DOS SANTOS
RECORRIDO: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013083-88.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: WAGNER LUIS DOS SANTOS - ME

RECORRIDO
: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE INFORMAÇÃO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que, na condição de policial militar, teve sua honra e imagem profissional gravemente ofendidas por matérias publicadas pelo jornal da requerida em maio e junho de 2020. As reportagens noticiavam que o autor teria sido detido com drogas e que teria tentado fugir, ao passo que, na realidade, ele estava no estrito cumprimento do seu dever legal após solicitação de apoio realizada por delegado em diligência policial, em decorrência de indícios de tráfico de drogas. Assim, sustenta a parte requerente que a requerida agiu com abuso do direito de informar, publicando fatos inverídicos sem a devida apuração. Pede, nestes termos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

3. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado para reformar a sentença guerreada no sentido de julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação a ele imposta de pagar danos morais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o recorrido possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda; (ii) estabelecer se a publicação das matérias jornalísticas sobre o recorrido configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais diante da ausência de identificação do autor, ou se constitui mero exercício regular do direito de informar.

III. PRELIMINAR

5. Em relação à aduzida ilegitimidade ativa do autor, não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que, muito embora a matéria jornalística não tenha citado o nome do Recorrido, ele demonstra mediante provas tratar-se de um dos policiais militares participantes dos fatos veiculados no canal de notícias do Réu, razão pela qual tem interesse na busca pela indenização por danos morais pelas razões aduzidas à inicial, sendo pertinente a sua presença no polo ativo da demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. A demanda posta em análise através do recurso inominado interposto pelo Requerido, retrata a colisão de princípios albergados no Texto Maior. Sobre o tema, de um lado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante
a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
. Não se pode olvidar, por outro lado, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o
direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana,
cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

7. Nesse diapasão, compete registrar a orientação didática trazida pela jurisprudência do STJ a respeito do tema: "
a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022).

8. Especificamente quanto ao Autor, ora recorrido, não vislumbra-se exposição de sua imagem diante da referência objetiva e sem qualquer tipo de identificação quanto aos “
2 policiais militares
” citados pela Ré na reportagem.

9. A propósito, vale registrar diante da multiplicidade de ações judiciais propostas pelo mesmo fato tanto pelo Autor quanto por outros atores envolvidos no episódio, que o alcance da matéria jornalística ora em análise para o Requerente, não é o mesmo se confrontado com a figura do delegado David de Santana Gomes, que teve citado seu nome e imagem no contexto dos fatos trazidos pela reportagem.

10. De qualquer forma, atendo-se à análise do caso ao Autor, este não comprovou que a matéria da forma como foi redigida tenha possibilitado direta ou mesmo indiretamente a sua identificação de forma a colocar em xeque a sua idoneidade moral, imagem, honra e sua intimidade.

11. Ademais, nota-se que a notícia veiculada pela Ré trouxe os fatos à conhecimento público no estado que se encontrava no momento, acompanhada de nota com os esclarecimentos prestados pelo próprio delegado David de Santana Gomes citado na reportagem.

12. Nesse sentido: “
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - DANO MORAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA - FATOS DE INTERESSE COLETIVO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO PROVIDO. I. Inocorre a vontade específica do órgão informador de denegrir a imagem e a honra da apelada, ou seja, não se vislumbra a ocorrência de injúria, difamação e calúnia, capaz de configurar o ilícito civil. II . A matéria jornalística em apreço se ateve a narrar fatos de interesse coletivo, e desta forma, encontrava-se sob a égide das "excludentes de ilicitude" (art. 27 da Lei nº 5.250⁄67), atuando no exercício regular do direito de informação. III . Não há que se falar em responsabilização civil por ofensa à honra e a imagem, afastando-se o dano moral. IV. Recurso provido
.” (TJ-ES - APL: 00145112720078080012, Relator.: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 19/01/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2010). No mesmo sentido: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. APARENTE CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGEM. ANIMUS NARRANDI . DIREITO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA . DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Prefacialmente, cabe destacar a relevância ímpar dos princípios relacionados as liberdades de expressão, de imprensa e de comunicação na seara de uma nação democrática, onde prepondera a plena exposição de pensamento em detrimento da prévia censura, o qual, se extrapolado, acarretará na responsabilização civil, penal e/ou administrativa do agente causador do dano. 2. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. 3 . É fato que o liame que determina a ingerência de um direito em outro é de difícil apreensão pelo intérprete, contudo, é possível identificar eventual violação quando a publicação, fugindo ao caráter meramente informativo, desemboca na vala da ofensa pessoal e da humilhação. 4. Diante desse contexto, em suma, destaca-se que o caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa quanto os direitos da personalidade estão tutelados pela Constituição Federal. 5 . Nessas situações, tendo por base que os supracitados direitos constitucionais não se excluem e nem se sobrepujam, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, e casuisticamente, relativizar os valores em discussão visando albergar ambas as esferas protegidas. O exercício da ponderação nos casos envolvendo a liberdade de informação e o direito à honra deve ter por base os limites toleráveis de um e outro. 6. Do cotejo dos elementos probatórios dos autos, extrai-se que a reportagem veiculada possui caráter meramente informativo sobre questão de interesse geral, sem que se infira a ofensa a qualquer atributo da personalidade da parte autora/apelante, inclusive sua honra e imagem . 7. A reportagem não destoou de seu caráter meramente informativo, ou seja, não expôs opinião com juízo valorativo e depreciativo sobre a personalidade da parte recorrente de modo a causar-lhes ofensa a sua honra ou imagem. 8. Nada obstante os apelantes arguirem ausência de fundamentação, sob o argumento de que o comando sentencial não apreciou a acusação de grilagem de terras realizada pelo réu/apelado (art . 489, § 1º, IV, CPC), tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do juiz não estar obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, o juízo a quo analisou as questões suscitadas pelos recorrentes apontando especificamente os fundamentos que embasaram seu entendimento, embora não seguindo a linha argumentativa exposta pela parte ora recorrente, o que, entretanto, não revela deficiência no decisum. 9. Tendo o órgão de notícias e os jornalistas que subscreveram o artigo em questão agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não há que se falar em dano moral passível de compensação. 10.Tendo o réu/apelado agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não há que se falar em dano moral passível de compensação. 10.1. O conteúdo da publicação não atentou contra qualquer dos atributos da personalidade da apelante, e, portanto, não havendo a figura do ofendido, inexiste igualmente o direito de resposta ou retificação contemplado na Lei nº 13 .188/2015. 11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07155132620228070001 1659182, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023).

12. Por todo o exposto, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral.

V. DISPOSITIVO

13. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)